Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-02.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE FRAUDE. CAIXA ELETRÔNICO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA FORMALIDADES. ART. 226, CPP. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. IMAGENS DE VÍDEO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA PARA UM DOS DENUNCIADOS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PERÍODO DEPURADOR. NÃO ALCANÇADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, realizado na fase do inquérito policial, deverá observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que aconteceu no caso concreto.
2. Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a peça acusatória descreve, de forma clara e objetiva, a conduta delitiva imputada à ré, devidamente delimitada no tempo e no espaço, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, proferida sentença condenatória, fica superada a apontada inépcia da denúncia.
3. Mantém-se a condenação dos réus pelos crimes de furto qualificado por concurso de pessoas e mediante fraude quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra das vítimas, pelas declarações testemunhais e pelas imagens de vídeo das câmeras de segurança do local.
4. O crime de furto mediante fraude não se confunde com o crime de estelionato. Naquele, a fraude visa a diminuir a vigilância da vítima e possibilitar a sua subtração, de forma que o bem é retirado sem que a vítima perceba que está sendo despojada; por sua vez, no estelionato, a fraude visa a fazer com que a vítima incida em erro e entregue espontaneamente o objeto ao agente. Portanto, no caso, inviável a desclassificação do crime de furto mediante fraude para o crime de estelionato.
5. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo. Absolvição mantida para um dos denunciados.
6. O período depurador de 5 anos é contado da data do cumprimento ou extinção da pena, e não da data do trânsito em julgado, conforme prevê o artigo 64, inciso I, do Código Penal. 6.1. Desse modo, observa-se que não foi ultrapassado, na hipótese, o lapso temporal hábil a deslegitimar a agravante da reincidência, que fica mantida.
7. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, o que implica dizer que além da reincidência e do montante da pena, também devem ser observados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal. 7.1 Correta a fixação do regime inicial fechado com amparo no art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, quer pela quantidade de pena imposta, quer pela reincidência e pela valoração negativa dos antecedentes penais.
8. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.